Tribunal: TJDFT
Processo: 0736292-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ALTERAÇÃO DO EDITAL. INOCORRÊNCIA. RESULTADO DO CERTAME. HOMOLOGAÇÃO. SUSPENSÃO DO ATO. DESCABIMENTO. A insurreição da agravante não evidencia a ocorrência de violação ao instrumento convocatório ou aos princípios que regem as licitações públicas, nem induz à constatação de prejuízo ao erário, porquanto o próprio órgão licitante, por meio do seu corpo técnico, afiançou a desnecessidade de inclusão da cotação da insalubridade na proposta técnica, por força das atualizações da norma regulamentadora aplicável, de modo que a inclusão do custo implicaria em majoração infundada do valor contratado, em desarmonia com o princípio da economicidade. Considerando que no transcurso da fase de esclarecimentos a dúvida gerada quanto ao adicional de insalubridade havia sido sanada anteriormente, a licitante poderia ter formulado, a tempo e modo oportunos, proposta de preços de acordo com as informações prestadas. Assim, não havendo modificação significativa das cláusulas editalícias, apta a afetar as propostas dos licitantes, mas apenas a elucidação dos termos contidos no instrumento, mostra-se descabida a pretensão de republicação do ato com fundamento no artigo 22, do Decreto Federal n° 10.024/2019.